Tribunal: TJPA
Processo: 0003787-59.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003787-59.2020.8.14.0070

APELANTE: LUCAS QUARESMA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO

157, §2º, II
,
§2º
A, I, do CPB) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO
244-B DA LEI Nº 8.069/90
).

1.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (20/12/2020) E A PRESENTE DATA TRANSCORRERAM MAIS DE DOIS ANOS, BEM COMO QUE AO TEMPO DOS FATOS O RECORRENTE ERA MENOR DE 21 ANOS, O QUE REDUZ O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, IV, 109, V, 110, §1º E 115, TODOS DO CP.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

A MAGISTRADA SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES REFERENTES AOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

3.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – ROUBO MAJORADO
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA
EM

6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO

4.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RECONHECENDO, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
e reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para o crime de corrupção de menores, da modalidade intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dois de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCAS QUARESMA MACIEL
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 14264369 e 14264370) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
e
07 (sete) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias, além de 77 (setenta e sete) dias-multa,
em regime Semiaberto.

Narrou a denúncia em síntese
, (ID n° 14264314) que, no dia 14/06/2020, por volta das 21h00, o acusado
LUCAS QUARESMA MACIEL
, em comunhão de ações e desígnios com a adolescente infratora Evelly Maria Carvalho dos Santos e nacional identificado como Adenilson, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, em uma motocicleta, subtraiu o aparelho celular da vítima, João Jairo dos Santos Soares, em via pública.

Após receber informações de que havia um trio cometendo roubos na cidade, uma guarnição da Polícia Miliar avistou elementos, que tinham as mesmas características repassadas, em uma motocicleta, e realizou a abordagem destes, momento em que Adenilson conseguiu empreender fuga e os demais foram presos em flagrante.

Em sede policial, a adolescente infratora confessou o fato.

O acusado, por sua vez, negou a autoria delitiva, alegando que não sabia das intenções do seu comparsa.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra Lucas Quaresma Maciel como incurso nos artigos
ARTIGO

157, §2º, II
,
§2º
A, I, do CPB
e
art. 244-B, do ECA, c/c art. 69, do CPB.

Em ID nº 14264315, recebida a denúncia em 23/07/2020;

Em ID nº 14264365, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/10/2020;

Em
Sentença
, ID nº 14264369/70, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos art.
artigo

157, §2º, II
,
§2º
A, I, do CPB
e
art. 244-B, do ECA
, c/c art. 69 do CPB.

Em razões recursais
(ID nº 14264383), o recorrente pugnou pela
absolvição do crime de corrupção de menores e pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 14264385), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento parcial

do recurso interposto, a fim de que seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal.

Nesta instância superior
(ID nº 14517977), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial,
devendo ser
afastada a avaliação desfavorável dos motivos e das consequências do crime.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
:

Conforme relatado, requer a defesa a absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menores e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código
Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). Na hipótese, a pena para o crime de corrupção de menores fora fixada em
01 (um) ano de reclusão
, sendo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB.

Manuseando os autos, depreende-se do documento acostado aos autos em ID 14264303 – fl. 8 que à época dos fatos o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos e,
na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 02 (dois) anos
.

Desse modo, como transcorreram mais de 02 (dois) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (ID nº
14264369/70
), datada no dia 20/12/2020, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V – em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9°, DO CPB. AGENTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE, REGULADA PELA PENA APLICADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. Da prolação da sentença condenatória até a presente data, transcorreram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, portanto operou-se a prescrição nos termos do art. 109, VI do CPB, vez que o delito prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano. Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal. Com efeito, da data da publicação da sentença penal condenatória até o dia de hoje, ausentes outras causas interruptivas ou suspensivas, transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, verificando-se, portanto, a extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade superveniente
(8944785, 8944785, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-08) (GRIFEI).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 02 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (20/12/2020) e a presente data transcorreram mais de 02 anos.

Assim, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, para o crime de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, em tudo observados os artigos, 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 115, todos do CPB.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO:

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, o qual valorou negativamente os vetores referentes aos motivos, consequências e circunstâncias do crime, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

No que tange
aos
motivos do crime,
entendo ser inidônea a
fundamentação utilizada para valorá-los negativamente, tendo em vista que a vontade de obter vantagem patrimonial é circunstância elementar do crime de roubo.
Por essa razão, torno neutra a circunstância judicial em questão.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (...).

4.
Quanto aos motivos do crime, o fato do delito ter agido por ambição e pelo desejo de obter vantagem econômica, genérico é inerente aos tipos penais contra o patrimônio, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base.
5. (...). 9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena em 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o decreto condenatório. (HC n. 556.481/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020.) (GRIFEI)

Com relação às
Consequências do crime,
verifico que o argumento de que a prática de ilícitos desta natureza gera insegurança na sociedade
não aprecia concretamente o resultado da ação
do
agente, considerando que esta circunstância
judicial deve ser valorada negativamente
quando o prejuízo para a vítima, decorrente da ação delituosa,
transcender ao resultado típico do delito, o que não ocorre no caso em questão.

Acerca deste entendimento, leia-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base." (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos
,
não havendo
razões
para se valorar negativamente tal circunstância.

No que diz respeito às
Circunstâncias do crime,
entendo que receberam fundamentação idônea, haja vista que o fato de o crime ter sido praticado no período noturno dificulta a vigilância patrimonial, o que deve ser valorado negativamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. Roubo simples. Recurso defensivo. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Inconformismo no tocante à reprimenda imposta.
Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da prática do delito durante o repouso noturno. Circunstância que dificulta a vigilância patrimonial e deve ser valorada na aplicação da pena.
Fuga do réu durante a atuação policial. Fundamentação inidônea. Redução da pena-base de rigor. Menoridade relativa bem reconhecida. Pena redimensionada. Viável a fixação do regime inicial aberto, que se mostra adequado frente às circunstâncias do crime, ao quantum da pena e à primariedade do agente. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Crime praticado mediante grave ameaça. Vedação legal expressa. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15002905820218260598 SP 1500290-58.2021.8.26.0598, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 25/07/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022).

Com relação
à valoração negativa da
Culpabilidade,
entendo que

o sentenciante apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, uma vez que, a premeditação do delito,

autoriza a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Corroborando esse entendimento, colaciono jurisprudência do Colendo Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS DE ROUBO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inviável, em agravo regimental, a apreciação de questão não analisada anteriormente, pois são os embargos de declaração o recurso cabível para tratar de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, decide pela aplicação do princípio da consunção a dois delitos cometidos na mesma situação fática, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Incide o princípio da consunção quando o agente, no mesmo contexto fático, comete os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de roubo, com nexo de dependência entre as condutas delitivas.

Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4.
A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
5. Agravo regimental parcialmente provido para manter a valoração negativa da culpabilidade.
(AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) (grifei)

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP,
mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual não merece acolhida o pleito do apelante.

3.

NOVA DOSIMETRIA

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização das penas
impostas ao ora apelante.

1ª fase
: Diante da valoração negativa da Culpabilidade e das Circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (treze) dias-multa.

2ª fase
: Inexistem circunstâncias agravantes, incide sobre a hipótese as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, aplicando-a a fração de 1/6, no entanto, em observância Súmula 231 do STJ, torno a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª fase
:
Ausência de diminuição de pena
,
porém presente as

causas de aumento de pena, previstas no
§2º, II
,
§2º
A, I, do artigo 157 do CPB
, aumentando
a reprimenda em 2/3 (dois terço), tornando-a concreta e definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível também a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

4.

MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
do recurso, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
e para
reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade com relação ao crime de corrupção de menores,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
02
de outubro

de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/10/2023